Tribunal: TJSP
Processo: 1001092-30.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000184727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001092-30.2016.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA, são
embargados FABIO ALMEIDA VIEIRA e CINTIA XAVIER COLHADO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001092-30.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 30497 ABK
2
Embargos de Declaração Cível no 1001092-30.2016.8.26.0068/50000
Embargante: Jaguari Urbanismo e Desenvolvimento Spe Ltda
Embargdos: Fabio Almeida Vieira e Cintia Xavier Colhado
Comarca: Barueri
Voto no 30497
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
OMISSÃO NÃO
VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jaguari Urbanismo e Desenvolvimento Spe Ltda., contra a decisão
colegiada de fls. 247/258 que, por unanimidade, não conheceram
do recurso dos autores e negaram provimento ao recurso da ré.
Sustenta a embargante, em suma, que a sentença de
primeiro grau incorreu em erro material com relação ao período de
ocupação do imóvel pelos embargados e que o acórdão, ao negar
provimento ao recurso de apelação, cometeu idêntica omissão.
Insiste que os embargados ocuparam o imóvel por oito meses e não
sete meses, devendo, portanto, ser retido o equivalente a 8% do
valor do imóvel.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição
do
presente
recurso,
de
estreitos
contornos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001092-30.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 30497 ABK
3
processuais, mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em
seu favor.
O artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento diante da existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo
recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a
matéria.
E, cabe observar que a rigor do disposto no inciso IV
do artigo 489, o julgador não é obrigado a responder todos os
argumentos deduzidos pela parte, mas tão somente aqueles que
infirmem a conclusão adotada pelo julgador, o que foi
satisfatoriamente
atendido
pelo
acórdão
embargado
que,
fundamentadamente, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo autor com base na legislação e vigor.
As normas atinentes à competência territorial não
admitem interpretação extensiva e os instrumentos previstos no
Código de Defesa do Consumidor com intuito de facilitar a defesa
do hipossuficiente não autoriza o ajuizamento em foro eleito ao bel
prazer da parte.
Dito isto, em relação ao pré-questionamento como
requisito para a interposição de recurso especial ou extraordinário,
é oportuno anotar que a matéria infraconstitucional e
constitucional, ora deduzidas pela recorrente, foram devidamente
apreciadas e rebatidas pelo acórdão embargado, ainda que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001092-30.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 30497 ABK
4
tenha ocorrido individualização de cada um dos dispositivos legais
invocados, aliás, incapazes de infirmar a conclusão adotada por
esta Câmara julgadora.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
alegações suscitadas pelas embargantes, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito, inexistindo a violação dos
dispositivos legais invocados.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator